Tribunal: TJDFT
Processo: 0732871-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732871-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO BATISTA LOPES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39861716) interposto por ROGERIO BATISTA LOPES em face do BANCO PAN S/A ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento, processo no 0705593-86.2022.8.07.0014, indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Agravante, nos seguintes termos (ID 134917201 na origem): Ao meu ver, a parte autora não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 132400057) revela a percepção de renda líquida mensal incompatível com o benefício gracioso ora postulado nos meses de abril a junho do ano corrente (R$ 9.106,44; R$ 5.480,75; R$ 6.717,90). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolher as custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. O Agravante alega em suas razões de recurso que: (i) na origem, trata-se de autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento, na qual visa a Agravante, à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual; (ii) o juízo de origem indeferiu o pedido para conceder o benefício da gratuidade da justiça sendo que o Agravante demonstrou cabalmente nos autos que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família; (iii) ter demonstrado essa condição por meio da juntada da declaração juntamente com a inicial, conforme é estabelecido no art. 99 do NCPC no qual, o legislador se preocupou com o momento em que o benefício da gratuidade de justiça deve ser requerido, deixando claro que pode ocorrer com a petição inicial; (iv) com a vigência da Lei 13.256/16, foi expresso pelo CPC em seus artigos 98 a 102, o direito do cidadão em obter a tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário, mesmo sem condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes do processo judicial; (v) tal lei estabelece presunção iuris tantum da condição de necessitado à parte que se declarar não estar em condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família; (vi) o termo “insuficiência de recursos” deve ser compreendido como impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois a Constituição Federal e o Novo Código de Processo Civil, não exigem que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo, o que se exige é que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família; (vii) atualmente com a situação financeira do país em emergente crise, não só os impostos se elevaram como todas as despesas aumentaram seu custo; (viii) muito mais se onerou o orçamento mensal do Agravante; (ix) o motivo do Agravante assumir prestações para aquisição do veículo, objeto do contrato a ser analisado, se prova extremamente importante para o sustento de sua família, e, desta forma, não deve afastar a presunção da carência financeira; (x) deve servir, ainda mais, como meio probatório de sua insuficiência de recursos financeiros, pois as parcelas assumidas pelo mesmo não são de valor elevado, pleiteando inclusive, na justiça, sua redução; (xi) não é o fato de o necessitado ser possuidor ou proprietário de veículo automotor que não poderá ser albergado pelo Instituto da Justiça gratuita, haja vista que não é exigida a miserabilidade da parte para sua concessão; (xii) o Novo CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme se corrobora no artigo 99 § 2o do Código de processo Civil de 2015; (xiii) havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada; (xiv) persistindo dúvida quanto à condição, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral; (xv) a prova em contrário deve ser cabal e não por ilações acerca de qualquer situação pretérita, seja de empresário, proprietário ou pessoa de posses; (xvi) o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”; (xvii) à pessoa natural basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira; (xviii) o Agravante juntou a declaração de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento, o que de maneira clarividente demonstra a boa fé e necessidade do autor quanto a gratuidade da assistência judiciária; (xix) se o Novo Código de Processo Civil garante o acesso amplo a todos os níveis da justiça para aqueles cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, o MM. Juiz “a quo” não agiu prudentemente ao indeferir o requerimento de justiça gratuita; (xx) este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já enfrentou tal discussão e pacificou o entendimento de que deve o estado dar assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (xxi) o entendimento do STF considera a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos uma garantia fundamental; (xxii) a visão de integral mostra o cuidado de abranger essa assistência a todas as esferas judiciárias, sendo, portanto arbitrário qualquer decisão que tenha por escopo esse acesso, ou condicioná-lo em virtude do pagamento ou não de custas processuais; (xxiii) o entendimento do TRF 1o Região considera como parâmetro o valor correspondente à renda líquida, que é a quantia da qual realmente o litigante dispõe para prover suas despesas. Acostou aos autos prints de tela com extratos bancários (ID 39861717) e comprovante de rendimentos, com o valor líquido no importe de R$3.247,08 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e oito centavos) (ID 39861719. Requer a atribuição de efeito suspensivo, com a finalidade de suspender a decisão para que não ocorra a extinção do feito até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. No mérito, requer a reforma da decisão para deferir a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a natureza do pedido. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015 do CPC, e tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a natureza do pedido. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 39861716) interposto por ROGERIO BATISTA LOPES em face do BANCO PAN S/A ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento, processo no 0705593-86.2022.8.07.0014, indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a comprovação fática da hipossuficiência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Por outro lado, é cediço que incumbe ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a sentença deverá ser fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica, que decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. §2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. §3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. §4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. §5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esse, inclusive, tem sido nosso entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. 2.2. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. 3. Uma vez que a renda bruta familiar mensal do Agravante é inferior aos cinco salários mínimos previstos da Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, lhe assiste o benefício da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1130973, 07041785220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no PJe: 27/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE BEM COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS ADOTADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA DO DF. RENDA LIQUIDA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GASTOS COMPROVADOS PARA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior ao limite de cinco salários mínimos, considerando que os descontos em folha de pagamento e os gastos devidamente comprovados guardam relação com a subsistência própria e familiar. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecidos os parâmetros, ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em questão e, para fins de apreciação do (i) pedido de gratuidade para manuseio do presente agravo e (ii) para o pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifico que o Agravante exerce o trabalho de porteiro condominial, auferindo um salário base de R$ 1.533,80 (um mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos), renda bruta de R$ 3.8000,31 (três mil e oitocentos reais e trinta e um centavos), bem como uma renda líquida no importe de R$3.247,08 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e oito centavos) (ID 39861719). Importante salientar, nesse sentido, que os descontos oriundos de empréstimos possuem natureza privada, configurando ato de consumo, motivo pelo qual não devem, em regra, integrar o cálculo da renda familiar. Assim, em regra, em que pese a presunção relativa de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência, essa pode ser afastada se houver prova em sentido contrário. Por outro lado, percebe-se, nesse primeiro momento de cognição sumária e diante dos elementos dos autos, a existência de prenúncio de comprometimento de renda, uma vez que o Agravante dá notícia, de forma documentada, que, após os descontos no salário bruto de R$ 3.8000,31 (três mil e oitocentos reais e trinta e um centavos), o valor do salário líquido é R$3.247,08 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e oito centavos) (ID 39861719), quantia essa que se subsume, em tese, aos parâmetros de que essa relatoria se vale para análise de gratuidade, a partir dos critérios utilizados pela Defensoria Pública e à míngua de elementos que, nos autos, possam elidir a afirmação de hipossuficiência. Com isso, DEFIRO, primeiramente, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para o manejo do presente recurso. Além disso, diante desse cenário e do pedido ventilado pela parte agravante, verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão, ao menos até o julgamento do agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável e perigo da demora, consistentes na possibilidade de extinção do processo, caso o benefício postulado não seja deferido, colacionando entendimentos jurisprudenciais que apontam controvérsia do tema, o que é suficiente para se suspender a eficácia da decisão monocrática até o julgamento do mérito. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de ter extinto o processo na origem, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de desfechos irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da hipossuficiência. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela possibilidade de extinção do processo. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que apenas o Agravante suportaria prejuízo. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. DEFIRO, como já exposto, o benefício da justiça gratuita para o manuseio do presente agravo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2022 13:07:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador